Tribunal: TJMT
Processo: 1010976-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
- AGRAVO DE INSTRUMENTO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010976-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), ADELIA GUSMAO DE LIMA - CPF: 162.025.031-49 (AGRAVANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (AGRAVADO), JULIANA FERREIRA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 004.110.331-90 (ADVOGADO), LEONARDO HENRIQUE DA COSTA - CPF: 018.256.321-97 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE AFASTOU PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE ABSOLUTA – SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – PRECLUSÃO CONSUMATIVA E EFICÁCIA DA COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – PRECLUSÃO TEMPORAL – RECURSO IMPROVIDO.

I – Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que afastou a alegação de intempestividade do recurso de apelação interposto nos autos da ação revisional nº 1011062-45.2022.8.11.0041.

II – Questão em discussão

Verificar se é cabível, por meio do presente recurso, a rediscussão da admissibilidade da apelação supostamente intempestiva, já conhecida e julgada por esta Corte.

III – Razões de decidir

O trânsito em julgado da sentença (Id. 171142491) acarreta a preclusão das matérias que deveriam ter sido debatidas oportunamente. O reconhecimento da alegada nulidade, fundada em suposta intempestividade da apelação de Id. 151507067, encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais pátrios rechaça a rediscussão de matéria já apreciada na fase de conhecimento.

IV – Dispositivo

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ADELIA GUSMÃO DE LIMA (Id. 279087359), inconformada com a decisão proferida nos autos da Ação Revisional de Contrato c/c Repetição de Indébito, Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência (Processo nº 1011062-45.2022.8.11.0041), que, nos termos do despacho de Id. 158703676, deixou de acolher a preliminar de intempestividade da apelação interposta pela parte adversa (Id. 151507067), reformando a sentença (Id. 151507065) e dando provimento ao recurso.

A agravante sustenta, em síntese, que o recurso de apelação foi interposto fora do prazo legal, pois a ciência nos autos se deu em 29/09/2022, e o protocolo somente ocorreu em 24/10/2022. Alega, portanto, nulidade absoluta por intempestividade, a qual não teria sido apreciada pelo órgão julgador, mesmo suscitada em contrarrazões (Id. 151507074).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a possibilidade de reexame, em sede de Agravo de Instrumento, de decisão que não acolheu a preliminar de intempestividade do recurso de apelação interposto no processo de origem.

Com maior exatidão, o nó da questão controvertida nos autos reside precisamente na viabilidade de, após o trânsito em julgado da sentença (cf. certidão Id. 171142491), rediscutir a tempestividade da apelação por meio de insurgência recursal indireta.

Em primeiro lugar, no que tange à arguição de inexigibilidade do título executivo em razão de vício processual na fase de conhecimento, anoto que, em decorrência do efeito sanatório e da eficácia preclusiva da coisa julgada, com o trânsito em julgado da sentença, reputa-se sanado, superado e convalidado eventual vício processual ocorrido na fase de conhecimento, e repelidas não só as alegações expressamente apresentadas pelas partes nos autos, mas também todas aquelas que poderiam ter sido, mas não o foram a tempo e modo oportunos, logo, é evidente a inadequação da via eleita pela executada/agravante para buscar, diante do reconhecimento judicial dos supostos vícios, desconstituir a sentença.

Sobre o tema, o STJ já decidiu que “
vícios, ainda que de ordem pública, ocorridos no processo de conhecimento, não têm o condão de transpor a autoridade da coisa julgada e irradiar efeitos na fase de execução." (STJ - Quinta Turma - REsp 695.445/SP, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, julgado em 12/5/2008), assim como que, “transitada em julgado a sentença e formado o título executivo judicial, não há falar em possibilidade de discussão da questão em sede de processo de execução. A questão torna-se imutável, cabendo sua revisão apenas por outros instrumentos como a ação rescisória e a querela
nullitatis
” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no REsp 804.518/SC, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 06/11/2012), inclusive, “
de acordo com a jurisprudência deste Sodalício não há falar, em sede de execução, em nulidade ocorrida no processo de conhecimento, ainda que relativa à incompetência absoluta, tendo em conta a coisa julgada
” (STJ - Sexta Turma -
AgRg
no Ag 1.201.094/SP, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, julgado em 01/12/2011,
DJe
14/12/2011).

No mesmo sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SUCESSÃO EMPRESARIAL ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE CONHECIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...). 4.
A jurisprudência do STJ firma que, uma vez formada a coisa julgada, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não se admite rediscussão da ilegitimidade passiva (
AgInt
no
AREsp
1.634.582/SP e
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
308.096/SP). 5. O reconhecimento da ilegitimidade dos sócios dependeria, inevitavelmente, da rediscussão da legitimidade da própria empresa executada, o que não é admitido em sede de cumprimento de sentença. 6. Alterar as conclusões do acórdão recorrido quanto à existência de grupo econômico, confusão patrimonial ou sucessão empresarial demandaria reexame do conjunto fático-probatório, providência vedada pela Súmula 7/STJ. 7. Constata-se que o acórdão recorrido está em sintonia com a jurisprudência consolidada do STJ, atraindo a incidência da Súmula 83/STJ. IV
. Agravo interno desprovido. (STJ - Terceira Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 2.674.070/SE, relatora Ministra Daniela Teixeira, julgado em 12/5/2025, DJEN de 16/5/2025)

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO EXEQUENTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
A alegação de ilegitimidade passiva, apesar de constituir matéria de ordem pública, deve ser suscitada na fase de conhecimento, sob pena de ser alcançada pela eficácia preclusiva da coisa julgada. Em sede de cumprimento de sentença, há ilegitimidade passiva se a execução for instaurada em face de pessoa não abarcada pelos elementos subjetivos do título judicial. 2. De acordo com o entendimento do STJ, "o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente" (
AgInt
no
AREsp
2.595.147/SE, Relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 26/8/2024,
DJe
de 28/8/2024). 3. No caso, o Tribunal de origem afastou a alegação de prescrição intercorrente, anotando que a parte exequente foi diligente na condução do feito, razão pela qual incide o óbice da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno improvido
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.740.937/RS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 25/3/2025)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUPOSTA OFENSA AO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. A IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA NÃO É O MEIO PROCESSUAL PRÓPRIO PARA DEBATE DE QUESTÃO ACOBERTADA PELO MANTO DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. EXCESSO DE EXECUÇÃO. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 190.183/DF, relator Ministro Paulo de Tarso
Sanseverino
, julgado em 6/8/2015,
DJe
de 24/8/2015)

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO. TELEMS. PROGRAMA COMUNITÁRIO DE TELEFONIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. QUESTÃO DECIDIDA NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 1.
As questões efetivamente decididas, de forma definitiva, no processo de conhecimento (ação civil pública), ainda que de ordem pública, como a legitimidade passiva ad causam, não podem ser novamente debatidas, sobretudo no processo de execução, sob pena de vulneração à coisa julgada
(REsp 917.974/MS). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 165.050/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 16/8/2012,
DJe
de 23/8/2012)

Além disso, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir, em sede de recurso posterior ou cumprimento de sentença, matéria já analisada na ação principal.

Não se pode perder de vista que o processo é também um impulso que corre para frente no quadro tempo, e não pode ficar retroagindo, ou implementando atos para trás, em prejuízo à celeridade processual e à efetividade da jurisdição.

Assim, em que pese os argumentos do agravante, a questão restou atingida pela preclusão temporal, prevista no artigo 223, caput, do Código de Processo Civil:

“
Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa
”.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TÍTULO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CAUSA DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PAGAMENTO. NÃO DEMONSTRADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO. COISA JULGADA. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1.
Na impugnação ao cumprimento de sentença é possível alegar, como causa extintiva da obrigação expressa em título judicial, a realização do pagamento (art. 525, § 1º, V, do CPC). A apresentação de quitações estranhas e sem qualquer correspondência com o título exequendo não possibilitam o reconhecimento da causa extintiva. 2. A execução do Julgado deve observar os limites da coisa julgada, porquanto "a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida" (Artigo 503 do CPC). 3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que é incabível discutir no cumprimento de sentença matéria já analisada na ação principal. Precedentes. Assim, não cabe através de Agravo de Instrumento a rediscussão de matéria examinada na fase de conhecimento do processo de origem e acobertada pela preclusão e pela coisa julgada. 4. A preclusão e a coisa julgada são institutos que impedem a recidiva intermitente sobre a mesma questão, como forma de assegurar a regular marcha processual e a segurança jurídica, o que enseja a impossibilidade de acolhimento da matéria ventilada em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e devolvida em agravo de instrumento. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido
.” (Acórdão n.1165492, 07142396920188070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1ª Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019,
Publicado
no DJE: 29/04/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – INDEFERIMENTO DE PROVA DOCUMENTAL (FILMAGENS DE CÂMERAS DO CIRCUITO INTERNO DO ESTACIONAMENTO) – PROVA NÃO REQUERIDA NO TEMPO E MOMENTO OPORTUNO – OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Discute-se no presente recurso, o acerto ou desacerto da decisão agravada que indeferiu o pedido de produção de prova documental – filmagens das câmeras de segurança do estacionamento da empresa ré no momento do sinistro (furto do caminhão do requerente
)..
2. Sabe-se que a preclusão consiste na perda, extinção ou consumação de uma faculdade processual em face do decurso do tempo (preclusão temporal), da prática de ato incompatível (preclusão lógica) e do efetivo exercício de determinada faculdade processual (preclusão consumativa). 3. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firmado de que preclui o direito à prova se a parte, intimada para especificar as que pretendia produzir, não se manifesta oportunamente, e a preclusão ocorre mesmo que haja pedido de produção de provas na inicial ou na contestação, mas a parte silencia na fase de especificação. Precedentes do STJ. 4. No caso, tendo a parte autora sido intimada (em 22/07/2019 e em 17/01/2020 – f. 184 e 566, na origem, respectivamente) para especificar as provas que pretendia produzir, no prazo de 5 (cinco) dias, limitou-se a requerer tão somente a produção de prova oral. Assim, conforme corretamente fundamentado na decisão recorrida, embora o autor-agravante tenha requerido em sua inicial a produção de "todas as provas admitidas em direito", ficou inerte quando devidamente intimado para especificar e justificar eventuais provas que pretendesse produzir, mais precisamente a respeito da produção da referida prova documental (filmagens das câmeras de segurança), acarretando
na
preclusão desse direito. 5. Diante da preclusão consumativa, incabível a produção de prova não requerida quando da especificação de provas que a parte pretendia produzir. 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido
.” (TJ-MS, AI: 1410156-23.2021.8.12.0000, Relator: Des. Paulo Alberto de Oliveira, 3ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/08/2021, Data de Publicação: 16/08/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INEXECUÇÃO DE ENCARGOS. PRODUÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO TEMPORAL CONFIGURADA.
A preclusão temporal é a perda da faculdade de praticar determinado ato processual, quando decorrido o prazo para tanto, ou praticado a destempo. Segundo a jurisprudência majoritária em voga no Superior Tribunal de Justiça, configura preclusão a ausência de manifestação da parte acerca do despacho pelo qual é oportunizado momento para declinar pedido de produção de prova
.” (TJ-MG, AI: 10000221494834001 MG, Relator: Cláudia Maia, 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: 10/11/2022).

Portanto, é de se manter a decisão judicial agravada em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso de Agravo de Instrumento, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a decisão de Id. 158703676 em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025